Tribunal: TJSP
Processo: 1112129-82.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da Embargada. Alegação de omissão no acórdão embargado quanto à devolução do valor pago pela aquisição de veículo e enriquecimento ilícito. Embargante busca prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais.
II.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da Embargada. Alegação de omissão no acórdão embargado quanto à devolução do valor pago pela aquisição de veículo e enriquecimento ilícito. Embargante busca prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de condicionar a devolução dos valores pagos à prévia devolução do veículo pela Embargada.
III. Razões de Decidir: Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme artigo 1.022 do CPC. Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão está clara e fundamentada. Incabível a pretensão de condicionar a devolução dos valores pagos à prévia devolução do bem. Embargos não são admissíveis para rediscutir matéria já decidida.
IV. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. 2. Prequestionamento não enseja, por si só, o acolhimento dos embargos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.